Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004638-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), RAFAEL COLOMBO (AGRAVADO), RAFAEL COLOMBO - CPF: 035.440.541-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL
. PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO.
REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ANALOGIA
IN BONAM PARTEM.
RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tráfico de Droga será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia
in bonam partem.
Precedente (
STJ. REsp 1910240/MG
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi deferido o pleito do agravado
Rafael Colombo

para cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado a hediondo (Ação Penal no 0000639-63.2018.8.11.0015), do
percentual de 40% (2/5)
para a progressão de regime, mesmo tratando-se de
reeducando reincidente
(ID 121324960 – fls. 266/272).

Em suas razões, o
Parquet
requer a
manutenção da incidência de fração de 3/5 – 60%
para fins de progressão de regime de pena, determinando-se, por conseguinte, o retorno do agravado ao cumprimento do
regime fechado
, porquanto
não preenchidos os requisitos objetivos
para a progressão de regime (ID 121324958 – fls. 5/15).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (ID 121324958 – fls. 16/26).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(ID
121324958 – fls. 27/34
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.

82937474):

“
Sumário
: Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de aplicação da fração de 3/5 (ou 60%) para fins de progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas (ação penal no 0000639-63.2018.8.11.0015), por se tratar de réu reincidente – O i. representante do Ministério Público alega que para aplicação do art. 112, inc. VII da LEP, basta que o réu seja reincidente, ainda que a renitência não seja específica em crime hediondo – Improcedência – Deve ser utilizado o percentual destinado ao condenado primário em razão da lacuna legislativa – Proibição de aplicação de nova lei “
in malam partem
” - Terma repetitivo 1084 – STJ – Precedentes – Tema 1169-STF -
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo em Execução penal, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em que foi deferido o pleito do agravado
Rafael Colombo

para cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado a hediondo (Ação Penal no 0000639-63.2018.8.11.0015), do percentual de 40% (2/5) para a progressão de regime, mesmo tratando-se de reeducando reincidente.

Infere-se dos autos que
Rafael
cumpre pena por Tráfico de drogas (AP no. 0000639-63.2018.8.11.0015 – art. 33, Lei de Drogas), mas é reincidente em crime comum (AP no. 0005978-42.2014.8.11.0015 – Conduzir Veículo Automotor com Capacidade Psicomotora Alterada – art. 306 da Lei no. 9.503/97), consoante Atestado de Pena (ID
121324960 – fls. 185/186).

Durante o curso do processo executivo (
PEP no. 0004818-74.2017.8.11.0015
), o Juízo
a quo

deferiu o pedido defensivo para cômputo, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime equiparado à hediondo, do percentual de 40% para a progressão de regime,
mesmo tratando-se de reeducando reincidente.

É contra essa decisão que o
Parquet
se insurge, por entender que deve ser
mantida a incidência de fração de 3/5 – 60%, para fins de progressão de regime de pena, determinando, por conseguinte, o retorno do agravado ao cumprimento do regime fechado diante do não preenchimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime.

Sem razão,
contudo.

No tocante à alteração do requsito objetivo para a progressão de regime para o crime equiparado a hediondo,
in casu
o delito de Tráfico de Drogas – art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, o Ministério Público pretende a imposição da fração de 3/5, pela extensão dos efeitos da reincidência sobre todas as demais condenações.

No entanto, o pleito ministerial igualmente não merece acolhimento, porquanto o agravado não possui reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assentou posicionamento de que
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(STJ. REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021).

Na hipótese destes autos, o agravado possui condenação por crime equiparado a hediondo (Tráfico de Drogas), mas é reincidente em crime comum. Assim, mostra-se correta a decisão do singular juízo quanto à aplicação da fração estabelecida no art. 112, V, da LEP, de 40 %, que apesar de não se emoldurar ao caso do agravado (pois é destinada aos réus primários), lhe é a opção mais benéfica.

É, também, este o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“(...) 1. Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. 2. Ante a revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal (...)”. (TJMT. 1013979-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Desse modo, ainda que promovida a unificação da pena e reconhecida a reincidência do agravado, a fração para progressão de regime do crime de Tráfico de Drogas deverá permanecer 2/5, em observância ao princípio da analogia
in bonam partem.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022